Tribunal: STJ
Processo: 1022239-69.2023.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972869 - MT (2025/0233260-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: REGINA COSSICH
AGRAVANTE
: MAURICIO COSSICH JUNIOR
AGRAVANTE
: ROBSON COSSICH
AGRAVANTE
: ROSELY COSSICH
ADVOGADOS
: FERNANDO VICENTIN - PR041721
MURILO HENRIQUE DE BRIDA - PR099521
AGRAVADO
: ANA LUCIA RICARTE
ADVOGADOS
: ANA LUCIA RICARTE - MT004411O
DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - MT003607O
FERNANDO VICENTIN - PR041721
EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. ADVOGADO. PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA.
INTIMAÇÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO. OUTORGA EXTEMPORÂNEA DE
PODERES. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA No 115/STJ.
1. Considera-se inexistente o recurso cujo advogado subscritor não possui
procuração ou substabelecimento nos autos (
.
Súmula no 115/STJ)
2. Na hipótese, a agravante não atendeu devidamente ao despacho que
determinou a juntada de procuração ou substabelecimento, nos termos dos
arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou a orientação de que o
instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data
posterior ao período do protocolo do recurso não supre o vício relacionado à
ausência de poderes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51613811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:43:18
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 89a26d77-9f01-44cd-ac7f-a7ab066d45d2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972869 - MT (2025/0233260-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: REGINA COSSICH
AGRAVANTE
: MAURICIO COSSICH JUNIOR
AGRAVANTE
: ROBSON COSSICH
AGRAVANTE
: ROSELY COSSICH
ADVOGADOS
: FERNANDO VICENTIN - PR041721
MURILO HENRIQUE DE BRIDA - PR099521
AGRAVADO
: ANA LUCIA RICARTE
ADVOGADOS
: ANA LUCIA RICARTE - MT004411O
DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - MT003607O
FERNANDO VICENTIN - PR041721
EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ADVOGADO.
PROCURAÇÃO
OU
SUBSTABELECIMENTO.
AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO. OUTORGA
EXTEMPORÂNEA DE PODERES. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA No 115/STJ.
1. Considera-se inexistente o recurso cujo advogado subscritor não possui
procuração ou substabelecimento nos autos (Súmula no 115/STJ).
2. Na hipótese, a agravante não atendeu devidamente ao despacho que
determinou a juntada de procuração ou substabelecimento, nos termos
dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou a orientação de que o
instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data
posterior ao período do protocolo do recurso não supre o vício relacionado
à ausência de poderes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por REGINA COSSICH e
OUTROS contra a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial em
virtude da incidência da Súmula no 115/STJ (e-STJ fls. 331-332).
Em suas razões (e-STJ fl. 341/344), os agravantes alegam que deve ser
aplicado o princípio da primazia do julgamento do mérito e que aproveitaram a
oportunidade "para juntar a procuração previamente outorgada pelos recorrentes que,
junto ao substabelecimento já colacionado ao feito, comprova que o subscritor do recurso
" (e-STJ fl. 343).
especial interposto tinha poderes para tanto
Ao final, requerem o provimento do recurso.
A parte contrária impugnou o recurso às e-STJ fls. 353-357.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50786025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:26
Código de Controle do Documento: 384af9c2-499c-4c00-b78a-a6456f96c51f

A irresignação não merece prosperar.
A parte recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar a
decisão agravada.
Na presente hipótese, há deficiência na representação processual do
advogado signatário do agravo e do recurso especial, tendo sido a parte recorrente
intimada para sanar a irregularidade no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias (fl. 323
e-STJ).
Entretanto, mesmo tendo sido regularmente intimada para efetuar o
saneamento, a parte não regularizou o defeito de representação no prazo assinalado,
tendo se limitado a juntar um substabelecimento sem a procuração originária.
Assim, diante do descumprimento da determinação prevista no art. 76, c/c
932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, incide, na espécie, a Súmula no 115
/STJ.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO NÃO
CONHECIDO. INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. AUSÊNCIA. SÚMULA 115
DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência, que não conheceu do
recurso, em razão da irregularidade na representação processual.
2. É firme o entendimento desta Corte de que a ausência da cadeia completa
de procurações impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos da
Súmula 115 do STJ.
3. Hipótese em que, embora devidamente intimada para a regularização da
representação processual, a parte recorrente não procedeu, no prazo
assinalado, à juntada da cadeia completa de procurações e/ou
substabelecimentos que conferem poderes ao subscritor do agravo e do
recurso especial.
4. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 1.288.561/SP, Rel. LÁZARO

GUIMARÃES, Desembargador Convocado do TRF 5a Região, Quarta Turma,
julgado em 18/9/2018, DJe 27/9/2018).

"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 115/STJ.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n. 2 e 3/STJ).
2. É firme o entendimento desta Corte de que a ausência da cadeia completa
de procurações impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos da
Súmula no 115/STJ.
3. Hipótese em que, após a intimação para a regularização do feito, a parte
recorrente procedeu à juntada da procuração que confere poderes ao
subscritor do recurso intempestivamente.
4. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp 1.457.598/ES, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 15
/8/2019, DJe 30/8/2019).

"RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL FEITA DE FORMA
INTEMPESTIVA. ART. 76 C.C 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do novo CPC/15, concedido o prazo de cinco dias para o
recorrente sanar vício ou complementar documentação exigível, a
regularização processual fora do prazo fixado na lei é causa de não
conhecimento do recurso interposto.
2. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 1.106.797/SP,

Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgado em 8/2/2018,
DJe 22/2/2018 - grifou-se).

Documento eletrônico VDA50786025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:26
Código de Controle do Documento: 384af9c2-499c-4c00-b78a-a6456f96c51f

Ademais, conforme já asseverado na decisão agravada, nos termos da
jurisprudência desta Corte Superior, a procuração juntada deve ter outorgado poderes
ao patrono em data anterior ao recurso por ele subscrito, sob pena de não comprovar
a regularidade da representação processual.
No caso em comento, o documento juntado aos autos às e-STJ fls. 325-327
não comprova que, à época da interposição do recurso especial, o advogado subscritor
da peça detinha poderes para atuar em nome da parte representada, motivo pelo qual
possui aplicação o óbice da Súmula no 115/STJ.
A propósito:
"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DA CADEIA COMPLETA DE PROCURAÇÃO
E SUBSTABELECIMENTO AO SIGNATÁRIO DO RECURSO ESPECIAL E DO
RESPECTIVO
AGRAVO.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO.
INSTRUMENTO DE MANDATO QUE CONFERE PODERES EM DATA
POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 115/STJ. PRECLUSÃO. DUPLO
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante o art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC/2015,
não se conhece do recurso interposto por advogado sem procuração dos
autos. Hipótese em que a parte recorrente, intimada para sanar referido
vício, não regularizou, uma vez que ausente a cadeia completa de procuração
e substabelecimento, além de se verificar que os poderes consignados no
instrumento de mandato são posteriores à interposição do recurso.
Incidência do enunciado n. 115 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. A jurisprudência desta Corte estabelece que 'a ausência da cadeia
completa de procuração/substabelecimentos impossibilita o conhecimento do
recurso, nos termos da Súmula 115 do STJ' (AgInt no AREsp n. 2.430.872
/SP, Relator o Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
,
13/5/2024
DJe de
).
17/5/2024
3. Ademais, 'o instrumento de procuração e/ou substabelecimento
juntado com data posterior à do protocolo do recurso não supre o
vício relacionado à ausência de poderes' (AgInt no AREsp n.
2.489.083/SP, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
).
13/5/2024
15/5/2024
4. Não se conhece dos documentos apresentados após o transcurso
do prazo porque 'a juntada extemporânea do instrumento de
representação não é bastante para corrigir a deficiência processual,
visto que ocorrida preclusão temporal' (AgInt no REsp n. 2.089.326
/PR, Relator o Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
29/4/2024
2/5/2024
5. A suposta existência do instrumento de procuração nos autos principais
da execução não relativiza a aplicação do enunciado sumular n. 115 desta
Corte Superior.
6. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, 'recurso especial sujeita-
se a um duplo controle de admissibilidade, não vinculando esta Corte - a
quem compete o juízo definitivo de admissibilidade do apelo nobre - a prévia
decisão emanada pelo Tribunal de segundo grau' (AgInt no AREsp n.
2.050.156/MG, Relator o Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
8/4/2024
11/4/2024
7. Agravo interno desprovido" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.560.308/SP,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 5/11/2024
- grifou-se).

"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO
SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO
ATENDIDA A CONTENTO. PODERES OUTORGADOS EM DATA POSTERIOR À
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 76, § 2o,
Documento eletrônico VDA50786025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:26
Código de Controle do Documento: 384af9c2-499c-4c00-b78a-a6456f96c51f

DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 115 DO STJ. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA
DO JULGAMENTO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme o disposto no art. 76, § 2o, I, do CPC, não se conhece do recurso
quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da
representação processual.
2. A jurisprudência desta Corte entende que, para suprir eventual
vício de representação processual, não basta a juntada de
procuração ou substabelecimento, sendo necessário que a outorga de
poderes tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do
recurso, o que não ocorreu na hipótese.
3. A teor da Súmula n.o 115 do STJ, é inexistente o recurso dirigido à
instância superior desacompanhado da cadeia completa de procurações ou
substabelecimentos.
4. O princípio da primazia do julgamento de mérito não tem o
condão de isentar as partes da necessária observância dos requisitos
de admissibilidade recursal, tampouco de afastar a sujeição delas
aos efeitos da preclusão.
5. Agravo interno não provido" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.604.323/SP,

Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe
- grifou-
16/10/2024
se).

Assim, aplica-se à hipótese o teor do art. 76, § 2o, I, do CPC, o qual
determina que o descumprimento pelo recorrente da intimação para sanar vício na
representação processual acarretará o não conhecimento do recurso.
Por fim, quanto ao pedido formulado na impugnação (e-STJ fls. 353-
357), por não se verificar, neste momento, o caráter protelatório do recurso, torna-se
desnecessária a aplicação da reprimenda por litigância de má-fé.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50786025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:26
Código de Controle do Documento: 384af9c2-499c-4c00-b78a-a6456f96c51f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.972.869 / MT
Número Registro: 2025/0233260-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10222396920238110041
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : REGINA COSSICH
AGRAVANTE : MAURICIO COSSICH JUNIOR
AGRAVANTE : ROBSON COSSICH
AGRAVANTE : ROSELY COSSICH
ADVOGADOS : FERNANDO VICENTIN - PR041721
MURILO HENRIQUE DE BRIDA - PR099521
AGRAVADO
: ANA LUCIA RICARTE
ADVOGADOS : ANA LUCIA RICARTE (EM CAUSA PRÓPRIA) - MT004411O
DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - MT003607O
FERNANDO VICENTIN - PR041721
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
Documento eletrônico VDA51584412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:52:57
Código de Controle do Documento: 5246c90b-ea90-4098-9da1-35f6e59e8e31

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : REGINA COSSICH
AGRAVANTE : MAURICIO COSSICH JUNIOR
AGRAVANTE : ROBSON COSSICH
AGRAVANTE : ROSELY COSSICH
ADVOGADOS : FERNANDO VICENTIN - PR041721
MURILO HENRIQUE DE BRIDA - PR099521
AGRAVADO
: ANA LUCIA RICARTE
ADVOGADOS : ANA LUCIA RICARTE - MT004411O
DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - MT003607O
FERNANDO VICENTIN - PR041721
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:52:57
Código de Controle do Documento: 5246c90b-ea90-4098-9da1-35f6e59e8e31